Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-65.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1001992-65.2020.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL DO O’ESTE/MT
Recorrentes: MARIA HELENA CIRQUEIRA DA COSTA e BANCO PAN S/A
Recorridos: MARIA HELENA CIRQUEIRA DA COSTA e BANCO PAN S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUNTADA DE CONTRATO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora MARIA HELENA CIRQUEIRA DA COSTA postula pela declaração de inexistência de débito, autorização para o depósito judicial da quantia de R$ 4.277,90 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos), o pagamento em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos a título de empréstimo não contratado.
2. A despeito de a consumidora afirmar não ter contratado nenhum empréstimo junto a instituição financeira Recorrente/Recorrida, foi surpreendida com o depósito do valor de R$ 4.277,90 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos) em sua conta bancária a título de empréstimo, tendo tentado por diversas vezes efetuar o cancelamento, bem como o estorno via administrativa, não logrando êxito em seu intento, tendo em vista a emissão de boleto com a cobrança indevida de taxa de saque (ID 65823477).
3. Por outro lado, malgrado a instituição bancária afirme que o valor depositado é oriundo do contrato de empréstimo validamente firmado entre as partes, não colacionou aos autos documentos hábeis a comprovar a sua assertiva, durante a instrução processual, o que facilmente poderia ter sido produzido com a apresentação do contrato assinado pela consumidora, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
4. Analisar o contrato apresentado nas razões recursais (ID 65823532) seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
5. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a instituição financeira Recorrente/Recorrida poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.
6. Verossimilhança das alegações da consumidora, uma vez que o estorno somente não foi efetuado em razão da cobrança indevida da taxa de saque pela instituição financeira Recorrente/Recorrida (ID 65823477), somente se concretizando por meio de depósito judicial (ID 65823507).
7. Não comprovando a instituição financeira Recorrente/Recorrida fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, consistente na ausência de informação adequada, clara, precisa e objetiva a consumidora.
8. No que tange ao pleito de devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente, a Recorrente não apresentou aos autos nenhum documento comprovando o desconto em folha de pagamento, portanto, indevida a referida pretensão.
9. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora de serviço para com a consumidora. A despeito das reclamações administrativas, a instituição financeira Recorrente não providenciou o envio do boleto de forma correta para a realização do estorno do valor depositado de forma indevida na conta bancária da consumidora, uma vez que foi emitida com a cobrança indevida da taxa de saque.
10. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
11. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Sentença parcialmente reformada.
15. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001992-65.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARIA HELENA CIRQUEIRA DA COSTA - CPF: 303.760.411-53 (RECORRENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA CIRQUEIRA DA COSTA - CPF: 303.760.411-53 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021